Tribunal: TJMT
Processo: 1036737-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036737-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0001-38 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE FALÊNCIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0022623-74.2008.8.11.0041, deferiu pedido do Administrador Judicial para a realização de perícia contábil, a fim de revisar os cálculos do crédito já homologados e reconhecidos para inclusão no quadro geral de credores da Massa Falida de ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a revisão dos cálculos do crédito já homologados judicialmente e aceitos pelo Administrador Judicial e pela credora é possível diante da preclusão processual; e (
ii
) se há justificativa para a realização de nova perícia contábil para aferição dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que é vedado às partes discutir no curso do processo questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

Os cálculos foram elaborados pela contadoria judicial e devidamente homologados, sem impugnação oportuna, tanto pela agravante quanto pelo Administrador Judicial, operando-se a preclusão sobre a matéria.

A revisão dos cálculos, após sua homologação e o trânsito em julgado da decisão na execução, caracteriza afronta à estabilidade das decisões judiciais e ao princípio da segurança jurídica.

O Tribunal de Justiça já reconheceu expressamente a preclusão da questão no julgamento do Agravo de Instrumento no 1003449-63.2023.8.11.0000, não havendo novos elementos que justifiquem sua reabertura.

A ausência de manifestação tempestiva contra os cálculos homologados impede que o Administrador Judicial, em momento posterior, suscite impugnação, sob pena de ofensa aos princípios da previsibilidade e boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar a imediata habilitação do crédito da empresa ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA no quadro geral de credores da Massa Falida de ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, conforme os cálculos homologados judicialmente.

Tese de julgamento
:

A homologação de cálculos pela contadoria judicial, sem impugnação oportuna das partes, opera a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC.

A reabertura da discussão sobre valores já homologados e acobertados pela coisa julgada viola os princípios da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1003449-63.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 24/05/2023; TJMT, AI no 1007631-58.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07/05/2024; TJMT, AI no 1028950-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação
d
e Habilitação de Crédito de no 1004033-95.2021.8.11.0002, manejada em face de
ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA.,
determinou a realização de perícia contábil.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão agravada deve ser reformada, sustentando que seu crédito já foi homologado judicialmente em duas oportunidades anteriores, com parecer favorável do Ministério Público e manifestação do Administrador Judicial
. Portanto, está revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que não há necessidade de realização de nova perícia.

Afirma, ainda, que a determinação da perícia é desnecessária e apenas retarda o curso do processo, que já tramita há quase quatro anos.

Subsidiariamente, caso mantida a determinação de perícia, pugna para que os ônus recaiam exclusivamente sobre a Massa Falida, que requereu a prova.

O pedido liminar foi deferido (id 260723167).

Na contraminuta, a agravada argumenta que é devida a perícia para

sanar eventuais dúvidas quanto à correta quantificação do crédito da Agravante. Pede o desprovimento do recurso
(id 266962268).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id 270816373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
crédito em discussão decorre da Execução de Título Extrajudicial no 0022623-74.2008.8.11.0041, em que os cálculos foram homologados pelo Juízo da execução e tiveram manifestação favorável, tanto da agravante, quanto do Administrador Judicial, para inclusão no quadro geral de credores.

Nota-se
, contudo,
que
o
Administrador Judicial, posteriormente, passou a questionar os valores, alegando eventual aplicação de juros e correção monetária em patamar superior aos admitidos para os demais credores, requerendo a realização de perícia contábil,
o pedido
foi deferido na decisão hostilizada.

Ocorre que, conforme bem apontado pelo Parquet, os cálculos foram realizados pela contadoria judicial e homologados, de forma que eventuais insurgências deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno, operando-se a preclusão sobre a matéria, nos termos do art. 507 do CPC.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já se manifestou no julgamento do
Agravo Interno no 1003449-63.2023.8.11.0000,
reconhecendo expressamente a preclusão da questão envolvendo os cálculos do crédito da Habilitação em tela.

Veja-se
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.
(Agravo Interno
n
o Agravo
d
e Instrumento 1003449-63.2023.8.11.0000,
Relator Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, julgado em 24-5-2023)

À ausência de quaisquer outras informações que possam conduzir a um entendimento diverso, torna-se inequívoco e indiscutível o fato de que a ação de execução de título extrajudicial que originou o crédito ora objeto de discussão não apenas já percorreu todas as
f
ases processuais cabíveis e teve sua decisão final devidamente transitada em julgado em 1
2
de março de 2024
(id
147640984 da Execução no
0022623-74.2008.8.11.0041)
,

culminando, assim, em sua extinção, mas também que idêntico desfecho se verificou nos autos do Agravo de Instrumento no 1003449-63.2023.8.11.0000.

Nesse último feito, foi expressamente consignado pela eminente Desembargadora Relatora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas o reconhecimento da preclusão da controvérsia atinente aos cálculos do crédito objeto da habilitação discutida.

Dessa forma, considerando a existência de marcos processuais bem delineados e a ocorrência da coisa julgada tanto na ação originária quanto no mencionado Agravo de Instrumento, impõe-se o entendimento de que qualquer eventual insurgência, seja por parte da Administradora Judicial, seja pela credora, deveria ter sido formalmente suscitada dentro das oportunidades processuais próprias.

O silêncio ou a inércia no momento oportuno, seguido de uma aquiescência expressa aos cálculos outrora apresentados, impede que agora, em momento posterior, venham a levantar novas impugnações, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais já consolidadas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO - OPORTUNIDADE DADA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECLUSÃO CONSUMADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, não há que se falar em nulidade do decisum e muito menos em cerceamento de defesa.

Sendo a instituição financeira devidamente intimada para manifestar no prazo de 15 dias sobre o laudo pericial e não o fazendo, não há falar em violação ao princípio do contraditório.
”
(TJMT - 1007631-58.2024.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/05/2024, Data de Publicação: 10/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –PREVIDENCIÁRIO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –CÁLCULOS APRESENTADOS –TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO –IMPOSSIBILIDADE –PRECLUSÃO–ART. 507 DO CPC –DECISÃO MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É incabível a alegação de excesso de execução pelo executado que, devidamente intimado, não se manifestou no prazo legal, resultando na preclusão da matéria nos termos do art. 507 do CPC. 2.Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra
os mesmos
, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N. U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Desa.MARIA
APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021). 3. Recurso não provido. (N.U 1028950-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, publicado no DJE 31/08/2024)

Em conclusão,
se

o crédito da agravante
se encontra

revestid
o de certeza, liquidez e exigibilidade, não há justificativa plausível para a realização de nova perícia contábil, razão pela qual o recurso comporta provimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO
, para cassar a decisão agravada e determinar a imediata habilitação do crédito da empresa ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA no quadro geral de credores da Massa Falida de ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, nos exatos termos dos cálculos já homologados judicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025